Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008095-24.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR, representado por sua inventariante AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO (EXCIPIENTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO, relator do AI 1012563-65.2019.8.11.0000 (EXCEPTO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), W & R COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 37.488.160/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (EXCIPIENTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO EXCEPTO NO PROCESSAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ART. 144 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS – SUPOSTA INIMIZADE CAPITAL COM A INVENTARIANTE DO EXCIPIENTE E AMIZADE ÍNTIMA DO MAGISTRADO COM O ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 145, I, DO REFERIDO
CODEX
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO NO CASO EM ANÁLISE – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM A DECISÃO PROLATADA PELO EXCEPTO – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.

Os arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil enumeram taxativamente os motivos que determinam o impedimento e a suspeição do juiz, cuja finalidade é assegurar que a demanda seja processada e julgada por magistrado imparcial. Todavia, na hipótese, não há prova alguma da presença de quaisquer das causas do impedimento ou da suspeição decorrente da propalada inimizade capital entre excepto e a inventariante do excipiente ou de amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa, tampouco ficou demonstrada a alegada intenção do magistrado em prejudicar o excipiente, sendo, pois, incabível falar-se na ausência de isenção do julgador, que não pode ser considerado parcial com base em meras ilações e conjecturas.

Exceção de suspeição julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de

incidente

de

exceção

de

suspeição e impedimento

arguido

pelo espólio de
Arlindo Pompeu de Campos Junior
, representado por sua inventariante Aguida Laura Pompeu Daltro
,
em

face

do

Desembargador João Ferreira Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento

n.

1012563-65.2019.8.11.0000,

em trâmite na 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
no qual
o

excipiente

figura
na condição de agravante.

O excipiente aduz que há animosidade do excepto com a advogada e a sua inventariante
, uma vez que o patrono da parte agravada, Dr. Felipe Amorim Reis, teria se utilizado
“de tráfego de influência por ser filho de juiz para conseguir seus objetivos”
, ressaltando que isso foi percebido pela maneira como ambas foram recebidas pelo desembargador em seu gabinete, oportunidade em que se portou de
“forma transtornada”;
e
“apontou o dedo para minha cliente e citou seu nome alegando que todos os recursos impetrados servem para tumultuar o processo e que já havia ‘concedido’ a ela a inventariança de Maria Untar Pompeu”
.

Sustenta, ademais, que o excepto é amigo íntimo do advogado dos agravados, porque teria acatado suas teses sem qualquer comprovação, haja vista que
rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo excipiente nos quais foi sustentado a existência de contradição interna e buscou-se o prequestionamento da matéria; tendo condenado, ademais, o “
espólio/agravante/embargante
” ao pagamento de multa, ao fundamento de que se tratava de embargos protelatórios e
“retirou parte legítima dos autos para figurar no polo ativo da lide sem que houvesse qualquer impugnação dos herdeiros”
.

Relata, por derradeiro, que a condição de julgador do excepto foi
“deveras afetada”
e que a multa foi fixada porque ele estaria
“com o espírito totalmente contaminado pelas calúnias efetivadas pelo advogado Felipe Amorim Reis”
, com a intenção de prejudicar o excipiente, o que teme ocorrer também no recurso que deu ensejo a este incidente, motivo pelo qual requereu que o agravo de instrumento fosse retirado de pauta e acolhido o pleito de suspeição.

Em resposta, o excepto, na decisão que se vê no ID 33508962 (Recurso de Agravo de Instrumento n. 10112163-65.2019.8.11.0000), rejeitou a propalada suspeição, alegando que não é amigo íntimo do advogado da parte contrária e que em nenhum momento se dirigiu à inventariante ou sua advogada de forma alterada, sobretudo por que já prolatou decisão em favor dela nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009778-33.2019.8.11.0000.

Ressalta, ademais, o excepto, que a matéria arguida nos embargos de declaração opostos pelo excipiente contra acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 1012601-77.2019.8.11.0000 se trata da mesma matéria deduzida nos embargos objeto deste incidente, contudo, referente a outro imóvel e a outra ação na qual litigam as mesmas partes, esclarecendo que não há nada naquele julgamento que possa macular sua imparcialidade, justificando, ainda, o arbitramento da multa naqueles autos pelo fato de inferir propósito protelatório e rediscussão da matéria.

Além disso, o excepto enumerou as hipóteses taxativas indicativas de suspeição na lei substantiva civil, asseverando que
“
omitida a causa legal determinante da suspeição, ou arguida esta com apoio em causa ou hipótese inédita, em que a parcialidade do julgador é defendida com recurso à imaginação fantasiosa, apenas como estratégia esperançosa destinada à substituição do juiz no interesse da obtenção de possíveis decisões favoráveis em processos futuros ou ainda pendentes, rigorosamente não se poderia admitir sequer o processamento da exceção
”
.

O incidente foi distribuído e encaminhado a este relator, oportunidade em que foi determinada a emenda da inicial com o saneamento das irregularidades apontadas (ID 39506468), comando judicial esse que foi atendido pelo excipiente tal como se infere do ID 43531986, retornando à conclusão para manifestação.

O presente incidente foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, § 2º, II do Código de Processo Civil, oportunidade em que foi deferida a produção de prova documental, já juntada pelo espólio quando da apresentação desta exceção e da emenda à inicial, sendo, ainda, determinada a intimação do excipiente para juntar o vídeo da parte da sessão de julgamento que pretende utilizar como prova, sob pena de preclusão (ID 46088032), o que foi atendido no ID 47409478.

Com a juntada de documentos pelo excipiente (IDs 43531986 e 47409478), o excepto foi novamente ouvido tendo apresentado suas alegações (ID

48638476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência desta exceção de suspeição, consoante se depreende do parecer juntado no ID 49854466, ocasião em que deixou registrado: “
do acervo probatório, não restou suficientemente demonstrada qualquer conduta tendenciosa ou parcial do magistrado na condução dos Embargos de Declaração nº 1012563-65.2019.8.11.0000 apta a configurar alguma das hipóteses de suspeição previstas pelo artigo 145 do CPC. Ao contrário, tudo indica que a motivação exposta pelo excipiente para a oposição do presente incidente cinge-se a uma certa suscetibilidade acentuada da inventariante e de sua advogada, aliada ao inconformismo quanto ao ato jurisdicional contrário a seus interesses.
”

É

o

relatório.

Em mesa para julgamento, na forma prevista nos arts. 106, IV e 221 do Regimento Interno deste Tribunal.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, o excipiente afirma que o relator do Agravo de Instrumento n. 1012563-65.2019.8.11.0000, Desembargador João Ferreira Filho, nutre uma animosidade contra a inventariante do espólio, ora agravante e sua advogada, além de mencionar que o excepto tem amizade íntima com o advogado da parte adversa, Dr. Felipe Amorim Reis, infringindo, portanto, o art. 145, I, da Lei Adjetiva Civil.

No entanto, malgrado as alegações apresentadas pelo excipiente, é imperativo registrar que a análise destes autos não autoriza o acolhimento de sua pretensão, pois, ao contrário do que sustenta os fatos descritos na preambular deste incidente não se amoldam às hipóteses descritas nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, que enumeram taxativamente as situações em que se constata o impedimento e/ou suspeição de parcialidade do juiz, da seguinte forma:

Art. 144. Há
impedimento
do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1
o
Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2
o
É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3
o
O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.
Negritamos

Art. 145. Há
suspeição
do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1
o
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2
o
Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
Negritamos

Na espécie, é imperioso reconhecer que não há qualquer dado objetivo que denote o impedimento do Desembargador João Ferreira Filho para continuar jurisdicionando nas ações nas quais o excipiente for parte, terceiro interessado ou advogado. E, no tocante à alegada suspeição do excepto, extrai-se dos parcos e imprecisos argumentos apresentados pelo excipiente, que a principal tese de parcialidade vertida neste incidente é a suposta inimizade capital entre sua inventariante e o magistrado, aliada à suposta amizade íntima deste com o advogado da parte contrária.

Ainda acerca do tema, não se pode olvidar que a ocorrência ou não da parcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta, não bastando para sua configuração meras ilações e conjecturas da parte que a arguiu, consoante se infere dos julgados deste Tribunal de Justiça, assim ementados:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESEMBARGADORA. RELATORA DE DIVERSOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO O EXCIPIENTE. DESEJO DE PREJUDICÁ-LO.
AMIZADE ÍNTIMA COM O PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE AMPARO FÁTICO-PROBATÓRIO
. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145, DO NCPC NÃO CONSTATADAS. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE AFASTADA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.
1.
A amizade íntima capaz de autorizar o afastamento do julgador reclama efetiva comprovação, não bastando meras declarações, conjecturas, suposições ou presunções nesse sentido
.
Por isso, o simples fato de a Desembargadora excepta e o patrono de uma das partes terem jurisdicionado, durante o mesmo período, à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, não reflete, por si só, a ideia de que a atuação conjunta extrapolou o trato profissional e gerou uma profunda amizade entre eles, a ponto de chancelar a pretendida recusa.

2.
Uma vez demonstrado que os autos estão despidos de elementos de convicção a evidenciar o interesse da Desembargadora excepta em favorecer a parte adversa ou prejudicar o excipiente, afigura-se injustificável o reconhecimento da suspeição de parcialidade lançada sobre ela
.

(TJMT N.U 1014751-31.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
.
Destacamos

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR RELATOR DE APELAÇÃO CÍVEL – ATUAÇÃO COMO MAGISTRADO EM AÇÃO COM SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO; ANTECIPAÇÃO DE DECISÃO FINAL DO PROCESSO; ACOLHIMENTO DE “PRETENSÃO ABSURDA”; PARTICIPAÇÃO DE JULGAMENTO APÓS TER SUSPEIÇÃO ARGUIDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PARECER DA PGJ – DIREITO DE AÇÃO E NÃO DE RESULTADO – ARESTO DO TJMT – PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE RAI – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA PELO DESEMBARGADOR – PRECLUSÃO –
MERA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
– JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
A Exceção de Suspeição não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte sucumbente, pois o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado.
(TJMT, ExcSusp nº 49809/2013)
A mera alegação de parcialidade mostra-se insuficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição, sobretudo quando não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015
.
No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).
(TJMT - N.U 0028879-10.2018.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).
Destacamos

Além disso, deve ser ressaltado também que o excipiente não comprovou a existência de inimizade alguma com o excepto, quiçá capital e, nem mesmo amizade íntima deste com o advogado da parte contrária, não comprovando, tampouco, ausência de isenção do magistrado na condução do Agravo de Instrumento n. 1012563-65.2019.8.11.0000, porquanto neste Recurso o excepto limitou-se a apresentar as razões de direito pelas quais entendeu desnecessária a habilitação do excipiente na ação originária (Cobrança de Alugueres), consoante se vê do acórdão juntado no ID 23631951.

Igualmente, no Agravo de Instrumento n. 1012601-77.2019.8.11.0000 em que também foi interposto embargos de declaração o excepto, acompanhado pelos demais membros da 1ª Câmara de Direito Privado, entendendo inexistente a ocorrência de erro de natureza formal, nem contradição ou omissão, rejeitou os embargos e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil em razão da interposição com cunho protelatório do recurso, o que é perfeitamente cabível, tanto que há previsão legal para tanto.

Nesse ponto, é imperativo reconhecer que a adoção dessa sanção não revelava rancor ou inimizade por parte do Desembargador João Ferreira Filho com relação ao excipiente, porquanto se tratava de mero exercício do seu múnus público, consubstanciado no dever de zelar pelo regular desenvolvimento do processo que, por sua vez, perpassa pela observância dos postulados da boa-fé e da ética profissional de todos aqueles que nele atuam.

Impende ressaltar, ainda nesse diapasão, que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, deve adotar o posicionamento jurídico que entender aplicável à lide, apresentando, para tanto, os fundamentos que julgar pertinentes, isso significando dizer que sua decisão é tomada independentemente de quem será favorecido. E, na hipótese, o excepto esclareceu ponto a ponto as razões fáticas e jurídicas do entendimento que adotou em suas decisões, tanto do agravo de instrumento quanto dos embargos de declaração, sem qualquer eiva de parcialidade.

A propósito, para melhor compreensão da matéria posta em discussão neste incidente, é de bom alvitre a reprodução desta parte do
decisum
prolatado pelo excepto que está no ID 23631951:

[...] Consta dos autos que Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu ajuizaram ação de Cobrança de Aluguéis contra Rodrigo Pompeu Cardoso, W & R – Comércio de Peças de Trator Ltda. e Lia Pompeu de Campos Regonat, em relação aos imóveis localizados na Avenida Couto Magalhães, nºs 1.343 e 1.343-A, em Várzea Grande/MT.

Durante o trâmite processual, ambos os autores vieram à óbito.

A decisão agravada deferiu o a habilitação do Espólio de Arlindo de Campos Junior em relação aos interesses do Espólio de Maria Untar Pompeu, pelo fato de que este último se encontrava sem representação No caso, a partir do momento em que o espólio de Maria estiver devidamente representado, não haverá mais se falar em habilitação direta dos herdeiros, tenda em vista o disposto no art. 75, VII, do CPC/2015, que estabelece que o espólio será representado pelo inventariante.

O assunto referente à representação do espólio de Maria Untar foi analisado no RAI nº 1009778-33.2019.811.0000; naqueles autos, foi proferido acórdão que reformou a decisão que havia revogado a nomeação de Aguida Laura Pompeu Daltro como inventariante do espólio; eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE –CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 623 E SS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A remoção do inventariante, mesmo que de ofício, não pode ocorrer sem observância ao contraditório e ao devido processo legal (CPC, art. 623 e ss)”.

Sendo assim, atualmente, o espólio de Maria Untar se encontra sob representação da inventariante.

Posto isso, não é cabível ao caso a concessão ao agravante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito, tendo em vista que o espólio se encontra devidamente representado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA ATUAR EM NOME DO ESPÓLIO QUANDO HÁ INVENTARIANTE NOMEADO QUE EXPRESSAMENTE SE OPÕE A ISSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo Espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao Espólio, na condição de terceiro interessado. (...)(AgInt no AREsp 804.374/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto. [...].
(Agravo de Instrumento n. 1012563-65.2019.8.11.0000).

[...] A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos:

(...) A decisão agravada deferiu a habilitação do Espólio de Arlindo de Campos Junior em relação aos interesses do Espólio de Maria Untar Pompeu, pelo fato de que este último, se encontrava sem representação.

No caso, a partir do momento em que o espolio de Maria estiver devidamente representado, não haverá mais se falar em habilitação direta dos herdeiros, tenda em vista o disposto no art. 75, VII, do CPC/2015, que estabelece que o espólio será representado pelo inventariante.

O assunto referente à representação do espólio de Maria Untar foi analisado no RAI nº 1009778-33.2019.811.0000; naqueles autos, foi proferido acórdão que reformou a decisão que havia revogado a nomeação de Aguida Laura Pompeu Daltro como inventariante do espólio; eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE –CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 623 E SS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A remoção do inventariante, mesmo que de ofício, não pode ocorrer sem observância ao contraditório e ao devido processo legal (CPC, art. 623 e ss)”.

Sendo assim, atualmente, o espólio de Maria Untar se encontra sob representação da inventariante.

Posto isso, não é cabível ao caso a concessão ao agravante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito, tendo em vista que o espólio se encontra devidamente representado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA ATUAR EM NOME DO ESPÓLIO QUANDO HÁ INVENTARIANTE NOMEADO QUE EXPRESSAMENTE SE OPÕE A ISSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo Espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao Espólio, na condição de terceiro interessado. (...)(AgInt no AREsp 804.374/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso (...)”.

No caso, a decisão combatida não feriu coisa julgada, nem tampouco revogou a habilitação de interessados conferida pela decisão agravada, afinal, não havia qualquer pedido nesse sentido; no caso, a decisão embargada apenas fundamentou que não é cabível ao caso a concessão ao embargante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto. [...]
.
(Embargos de Declaração n. 1012601-77.2019.811.000 – ID n. 27126499).

Como se vê, as providências acima descritas, que foram adotadas pelo Desembargador João Ferreira Filho, não caracteriza, por si só, a inimizade com a inventariante ou com sua advogada ou, sequer revela o desejo de excepto prejudicar o excipiente no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012563-65.2019.8.11.0000 ou dos Embargos de Declaração n. 1012601-77.2019.8.11.0000.

Daí por que, impõe-se ressaltar que a atitude do excepto é condizente com a fundamentação por ele adotada no caso concreto, eis que o exercício da atividade judicante obriga o magistrado a tomar as medidas necessárias para preservar o bom andamento do processo, o que inclui, por óbvio, quando for necessário, o indeferimento de pedidos da parte, sem que se possa presumir, dessa atitude, que estará automaticamente suspeito para julgar qualquer processo envolvendo as pessoas em detrimento das quais essas providências foram tomadas.

Por outro lado, da análise do trecho da sessão de julgamento realizada no dia 15 de outubro de 2019, citada pelo excipiente como demonstração da animosidade do excepto com a inventariante, não se infere na fala do relator qualquer resquício de rispidez ou sequer de indelicadeza por parte do magistrado, que utilizou o tempo todo de um tom de voz amistoso e usual na condução de suas relatorias.

De fato, o que se verifica, no caso em debate, é que o excipiente simplesmente não se conformou com o resultado do pronunciamento judicial adotado pelo Desembargador João Ferreira Filho, sendo incabível, pois, alegar a parcialidade deste apenas por que o resultado não foi favorável àquele, situação essa que, como é cediço, deve ser discutida nas vias recursais cabíveis e não por intermédio do incidente que ora se examina.

Sobre o tema em debate, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO JUIZ - INCIDENTE REJEITADO.
A exceção de suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões, uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis
.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada e arquivada (art. 314 do CPC).
(TJMT, ExcSusp 105107/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015).
Destacamos

Assim, ao contrário do sustentado neste incidente, é necessário que se reconheça que o excepto agiu no exercício regular de sua atividade jurisdicional, fundamentando sua decisão com isenção de ânimo com relação às partes litigantes
.

Não é demais deixar assentado, que o entendimento adotado por este relator ao longo deste voto, está em sintonia com a posição do Superior Tribunal de Justiça acerca do instituto da exceção de suspeição, como se vê dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 144 E 145 DO CPC/2015. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMBARGADOR. IMPEDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1.
O reconhecimento da suspeição, por implicar o afastamento do juiz natural da causa, exige a comprovação de imparcialidade do julgador para apreciar o litígio, sendo insuficientes meras conjecturas
(arts. 144 e 145 do CPC/2015). Precedentes. 2. No caso, as alegações apresentadas pelo excipiente não caracterizam situações capazes de ensejar o impedimento ou a suspeição do magistrado. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno por caracterizar indevida inovação recursal. 4. Agravo interno não provido.
(STJ AgInt na ExSusp 195/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).
Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal local consignou: "Portanto, a ocorrência da parcialidade do juiz constitui fato que acarreta a nulidade dos atos; todavia
para que as alegações trazidas pelo excipiente sejam levadas em consideração, mister que elas sejam revestidas de provas suficientes que não deixem espaço para dúvidas, não sendo admitido em nenhum caso, meras alegações. O excipiente não logrou êxito em comprovar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135, do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição, limitando-se a alegar a suspeição de forma genérica, pela prolação de sentença contrária aos seus interesses em caso semelhante"
.
2. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp 1496629/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 11/02/2015).
Destacamos

Por derradeiro, é mister concluir que os elementos apontados na exordial não são capazes de traduzir a existência de inimizade capital do Desembargador João Ferreira Filho em relação à inventariante do excipiente e, tampouco, amizade íntima com o advogado da parte adversa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamento no art. 146, § 4º, do Código de Processo Civil.
julgo improcedente
esta exceção de suspeição arguida em face do Desembargador
João Ferreira Filho
, determinando, por conseguinte, o arquivamento deste processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020